Tribunal: CARF
Processo: 10348.720301/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.720301/2020-38
ACÓRDÃO
2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSORCIO NOVOPERACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/11/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO PLEITEADO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição, ou seja, não estando demonstrado de forma
inquestionável o direito à restituição, não pode a autoridade administrativa
julgadora, mas apurado de forma preliminar e, constantes nos autos do
processo os elementos que permitem deduzir do saldo a ser restituído
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Não estando comprovado de forma inquestionável o direito à restituição do
direito creditório, pelo contribuinte, mediante o cumprimento dos requisitos
legais exigidos, compete à autoridade administrativa julgadora, se
presentes elementos suficientes, reconhecer, mesmo que parcialmente o
pedido formulado, caso esteja disponíveis os elementos de convicção nos
autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos:
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, reconhecendo o direito creditório apurado, no valor
original de R$ 796.780,99, já deduzidas as duplicidades apontadas pela instrução e passíveis de
dedução as compensações posteriores que reduziram a disponibilidade do saldo, conforme
apontado no voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino
(Presidente), Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria(relator), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (substituto designado)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, transcrevo os apontamentos trazidos pelo relator do
acórdão recorrido:
1.
O presente processo é pertinente a Manifestação de Inconformidade em
Pedidos de Restituição de Contribuições Previdenciárias efetuados por
CONSÓRCIO NOVOPERACAO - CNPJ 06.227.817/0001-83, na qual, através de
Tutela de Urgência concedida nos autos do processo judicial no 5007863-
78.2022.4.02.5101/RJ-6aVF, da 6a Vara Federal do Rio de Janeiro, foi
determinado a análise das defesas administrativas, de modo que na
Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega valor excedente da
retenção sofrida sobre Notas Fiscais de Prestação de Serviços em relação à
Contribuição Previdenciária devida sobre Folha de Pagamento, para as
competências 02 a 11/2010.
DO PRIMEIRO DESPACHO DECISÓRIO
2.
Foi exarado o Despacho Decisório, às fls. 2.359 a 2.393, no qual se
conclui pelo indeferimento do direito creditório pleiteado, dentre outros
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
3
fundamentos, pela falta de apresentação de GFIP retificadora pelo
contribuinte:
EMENTA. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTA
FISCAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSISTÊNCIAS ENTRE AS
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
PLANILHA
DE
COMPENSAÇÕES
INADEQUADA AOS FINS PRETENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO.
A. A apuração do direito creditório depende da mútua confirmação
dos
valores
lançados
em
obrigações
acessórias,
em
contraposição com a higidez dos próprios PERs transmitidos pelo
contribuinte.
B. As GFIPs, de emissão mensal obrigatória por todos os
estabelecimentos do Consórcio, devem espelhar a real prática
tributária do contribuinte e, em caso de erro, devem ser
retificadas, como condição da eficácia da compensação e da
restituição de eventuais créditos.
C. A planilha de demonstração de créditos do contribuinte deve
mapear, de forma inequívoca, todo o movimento creditório, a
partir dos lançamentos em GFIP, confirmado pelas respectivas
notas fiscais, em todas as filiais, desde a formação do estoque e
por todo o período posterior, permitindo a verificação, tanto de
saldo suficiente, quanto da não-reutilização de créditos.
D. Não cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a
convalidação das compensações do contribuinte, em sede de
mandado de segurança. Impõe-se o INDEFERIMENTO dos pedidos
de restituição, no processo em questão, por não se configurarem
a certeza e a liquidez do direito.
Fundamentação legal: IN RFB no 1717/17, arts.30 e 81, I-II;
Solução de Consulta Cosit no 132, de 1/9/2016; Solução de
Consulta Cosit no 77, de 26/6/2018; Súmula no 460 do STJ

Todavia, desde logo, se verifica que os valores de retenção das GFIPs ativas –
status=1 – no período examinado, não foram lançados em 7 dos 10 meses –
junho a dezembro de 2008 – sendo que, em 3/2008, o valor utilizado no
campo “retenção – valor compensado”) é maior do que o identificado no PER.

Nesse particular, é de rigor observar que não basta a alegação tardia de erro
em GFIP, porque, além da própria lei no 8212/91 e normas infralegais
disciplinarem sua elaboração e retificação, o instrumento de constituição do
CONSÓRCIO NOVOPERAÇÃO e o próprio Contrato CEDAE no 136/10, lhe
atribuíam plena responsabilidade pelas contribuições previdenciárias.
Afora isso, não há que se falar em falta de tempo para rever suas GFIPs e
retificá-las, já que contribuinte teve muito tempo para retificá-las, porquanto os
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
4
fatos se deram no período de 2/2010 a 11/2010 e os PER foram transmitidos
entre 11/04/14 a 6/12/2015, próximo ao limite decadencial.
(...)
DECISÃO
“Como o caso em tela bem o demonstra, a presunção de liquidez e certeza,
condição de admissibilidade da ação mandamental, insubsistiu diante da
análise percuciente da vexata quaestio. O direito creditório alegado não era
líquido e certo à época da impetração, nem logrou tornar-se tal, ao final da
perquirição.
Embora, prima facie, o impetrante, em uma perspectiva meramente pontual,
pareça fazer jus, analisando-se apenas os elementos das competências contidas
nos PERs, a uma parcela do crédito reclamado, prevalece a extensa análise do
conjunto probatório que instruiu o processo, com suas falhas e contradições.
Considerando todo o exposto, e com fulcro na Portaria no 273, art. 1o, de 6 de
maio de 2020, DECIDO INDEFERIR o presente pedido de restituição”.

DA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

3.
A ciência do contribuinte ocorreu em 01.12.2020, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, às fls. 2.398, tendo ingressado com
a Manifestação de Inconformidade, de fls. 2.402 a 2.409, em 31.12.2020,
conforme o Termo de Análise de Solicitação de Juntada, às fls. 2.400.
4.
.O contribuinte, tempestivamente, ingressou com Manifestação de
Inconformidade,
às fls. 2.402 a 2.409, na qual alega que, após verificar o teor tanto do Termo de
Intimação Fiscal como também do Despacho Decisório, revisou toda a
documentação pertinente e esclarece as peculiaridades das declarações e
retenções que importam para o caso em tela, de forma que seja reconhecida a
existência do direito creditório pleiteado em sua integralidade.
5.
O contribuinte alega, em apertada síntese:
a.
O Pedido de Restituição só veio a ser analisado após ordem judicial,
advinda de Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte em 2020.
b.
Foi lhe ofertado um exíguo prazo de 10 dias, prorrogado para 60 dias, para
juntada de extensa documentação, sendo que após foi indeferido o pleito
repetitório sob a alegação de insuficiência documental.
c.
Os documentos e informações constantes tanto nos autos do processo
quanto nos sistemas internos da RFB são aptos a validar o Pedido de
Compensação.
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
5
d.
De um total de 64 Pedidos de Restituição, apenas os 10 Pedidos de
Restituição analisados pelo mesmo julgador, em Despacho Decisório, foram
indeferidos sumariamente.
e.
No Despacho Decisório há a inexplicável desconsideração da retificação das
GFIPs, as quais forma efetuadas antes da prolação do Despacho Decisório.
f.
Cite-se, a exemplo, o caso do PAF no 10348-720312/2020-18, DESPACHO
DECISÓRIO no 0.358/2020 - EQAUD4/DRFRJ1/RFB às fls. 2.410 a 2.414, em
que o Pedido de Restituição foi ali analisado (por outro AFRFB) e deferido
quase integralmente tão somente com base nas informações constantes
nos relatórios internos da RFB (recolhimentos e retenções), ou seja, sem que
sequer tenha sido emitido um único termo de intimação ao IMPUGNANTE.
g.
Diz-se que a apresentação das NF era (e é) desnecessária pois o próprio
relatório interno da RFB, destacado no Despacho Decisório, aponta
detalhadamente, por filial e competência, os recolhimentos efetuados à
Previdência.
h.
Deste modo, os Pedidos de Restituição objetos do Despacho Decisório ora
recorrido devem ser analisados à luz das informações constantes nas GFIP
retificadoras apresentadas, que refletem a Verdade Material do direito
creditório vindicado.

6. Dentre outros elementos de prova que o contribuinte acostou aos autos,
tem-se Protocolo de Envio de GFIPs, (GFIPs retificadoras).

Na Sessão de Julgamento ocorrida em 25.05.2022, pelo Acórdão no 107-014.705, a
Turma de Julgamento decidiu então por anular o Despacho decisório da Autoridade
a quo, retornando os autos para emissão de nova Decisão pela instância de
Julgamento a quo, conforme a Ementa transcrita abaixo:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. CERCEAMENTO
À GARANTIA DA AMPLA DEFESA. FALTA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. EVITAR SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA.
A ausência, em parte, de verificação, análise e apreciação dos
documentos apresentados e disponíveis nos sistemas internos
informatizados da RFB caracteriza supressão de instância, fato
cerceador do amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo de
nulidade. Esse entendimento encontra amparo no Decreto 70.235/1972
que, ao tratar das nulidades no inciso II do art. 59, deixa claro que são
nulas as decisões proferidas com a preterição do direito de defesa.
Decisão Recorrida Nula
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
6
Aguardando Nova Decisão
a Brevemente estão relacionados os fundamentos a seguir:
11.
Da análise inicial dos autos, verifica-se a questão prejudicial ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade face à ocorrência de
cerceamento da garantia da ampla defesa e da supressão de instância,
vícios esses que devem ser sanados.
12.
Após a apresentação dos Pedidos de Restituição de Contribuições
Previdenciárias efetuados por CONSÓRCIO NOVOPERACAO, com a
decisão do Mandado de Segurança impetrado, foi proferido Despacho
Decisório pela Unidade da RFB, negando o direito creditório pleiteado.
13.
A decisão no Despacho decisório está fundamentada, dentre
outros, pela falta de apresentação de GFIPs retificadoras por parte do
contribuinte.
14.
Contudo, considerando a garantia da ampla defesa e da
supressão de instância, constatasse que a decisão no Despacho
Decisório não analisou, de forma suficiente, todos os elementos de
prova disponíveis nos sistemas internos da RFB, à medida que
desconsiderou as GFIPs retificadoras constantes dos sistemas internos
da RFB.
15.
Nesse sentido, à exemplo do veiculado no PAF no 10348-
720312/2020-18,
DESPACHO
DECISÓRIO
no
0.358/2020
-
EQAUD4/DRFRJ1/RFB às fls. 2.410 a 2.414, em que na análise do
Pedido de Restituição foram considerados os dados internos dos
sistemas da RFB, o presente Despacho Decisório em questão poderia
ter utilizado na análise do direito creditório as informações dos
sistemas informatizados da RFB:
15.1. PERDCOMPs (extraído do sistema DW- PERDCOMP) - Contendo a
relação dos pedidos de restituições com as informações das notas
fiscais, número, valor bruto dos serviços e valor retido); 15.2.
Contribuições
Devidas
–
GFIP
(extraído
do
sistema
PLENUS/MV2/AGUIA) – Contendo os valores das contribuições devidas
à previdência, os valores de retenção de 11% compensados, os valores
compensados no campo “compensação” da GFIP. Através deste
relatório, podemos verificar os valores que o contribuinte efetivamente
compensou em cada competência; 15.3. CON RET (extraído do sistema
PLENUS/MV2/AGUIA) – Contém o cruzamento entre os valores de
retenção declarada na GFIP com os valores efetivamente recolhidos em
GPS.
16.
Chamo a atenção para o fato de que as retificações das GFIPs
efetuadas pela Manifestante, em 30.09.2020, conforme documentos
acostados aos autos às fls. 2.416 a 2.603, foram efetuadas antes da
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
7
emissão do Despacho Decisório, o qual o Termo de Ciência foi emitido
em 30.11.2020, às fls. 2.395.
(...)
22. Nesse diapasão, entendo que o exame das retificações
empreendidas, para verificação do cabimento do deferimento do
direito creditório, deva ser efetuado por
6
quem emitiu o Despacho Decisório, já que é este órgão que deve
conceder, ou rejeitar, o pedido de crédito.
(...)
24. Com a finalidade de afastar qualquer dúvida acerca do direito
creditório pleiteado no presente processo administrativo-fiscal, já que o
contribuinte alega que os fatos apontados no Despacho Decisório não
guardam correspondências com os dados existentes nos sistemas
internos da RFB, deverá a autoridade que emanou o Despacho
Decisório
apreciar
as
informações
constantes
nos
sistemas
informatizados internos da RFB, bem como as GFIPs apresentadas em
sede de Manifestação de Inconformidade, de forma a emitir um novo
Despacho Decisório.
8. Após, houve a emissão de novo Despacho Decisório datado de 04.07.2022, pela
DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD, com a seguinte Ementa:

EMENTA. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE
NOTA FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO EXARADO EM SUPLÊNCIA AO
DESPACHO DECISÓRIO ANULADO.
1.O presente Despacho Decisório substitui o Despacho
Decisório anterior, em cumprimento à decisão lavrada no
Acórdão 107-014.702, da 14a Turma/DRJ-07, cuja anulação
foi motivada pela ausência de análise e manifestação sobre
as
GFIPs
retificadoras
transmitidas
em
9/2020,
caracterizando, nos termos do r. Acórdão, supressão de
instância.

2)
Referida Decisão foi repetida nos 10 processos do
contribuinte, seguindo a tese universal que lhe deu causa,
nas 10 Manifestações de Inconformidade interpostas, em
que pese, visivelmente, não se aplicar a 2 dos processos
anulados, pela ausência de transmissão de GFIPs
retificadoras, em 9/2020, para o ano de 2011.(GRIFEI)
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
8
3)
Foram verificadas as GFIPs retificadoras, quando
transmitidas, em contraponto com a base de dados do
sistema Águia/Conret, para apurar a efetiva recepção nessa
base de dados, condição técnico-jurídica para garantir sua
eficácia e a geração dos efeitos pretendidos. Foram
colacionados anexos do sistema GFIP Web, extraído pelo
sistema Contágil e do módulo Conret, do referido sistema
Águia,
que passam a somar-se
às 12 consultas
preexistentes das bases de dados da RFB, em média, para
cada despacho.
4)
Na peça ora lavrada, foi realizado o resumo da
cena processual, incluindo o despacho do MM Juízo da 6a
Vara Federal do Rio de Janeiro, o citado Acórdão da DRJ e
da Manifestação de Inconformidade do contribuinte, e cuja
apreciação repercutiu, de forma motivada, na nova decisão
exarada.
5)
Adotando o método lógico sistemático, foram
realizadas duas análises:
5.1) abstratamente considerados, dos PERs e obrigações
tributárias e acessórias associados ao CNPJ da matriz do
Consórcio Novoperação, inclusive com as GFIPs de 9/2020,
quando transmitidas, e ressalvada a sua efetiva recepção
pelo
sistema
Águia,
estabelecendo
os
limites
de
reconhecimento do crédito controvertido
5.2) considerando a totalidade dos 16 estabelecimentos do
contribuinte, vale dizer, dos fatos geradores a que deram
causa, bem como as obrigações tributárias decorrentes.
6) Em nada obstante, a análise da matriz, de per si, é
apenas introdutória e deve ser integrada à visão total da
empresa, como um corpus econômico-fiscal único. O
confinamento artificioso da análise apenas à matriz, por
outro lado, imporia o esfacelamento de toda a legislação
tributária, o que restou afastado pelo Recurso Especial n.
1.355.812/RS, impetrado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, e que tramitou sob o rito dos Recursos
Repetitivos:
i. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz
do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos
institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de
estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo
patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
9
mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da
matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina
majoritária, em uma universalidade de fato, não
ostentando personalidade jurídica própria, não sendo
sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da
sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que
se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas
atividades.
ii.
A discriminação do patrimônio da empresa,
mediante a criação de filiais, não afasta a unidade
patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de
devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio
social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual
prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a
qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas
obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros,
salvo as restrições estabelecidas em lei".
iii.
A obrigação de que cada estabelecimento se
inscreva com número próprio no CNPJ tem especial
relevância para a atividade fiscalizatória da administração
tributária, não afastando a unidade patrimonial da
empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ
é derivada do CNPJ da matriz.
(...)
v. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público,
notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio
do
estabelecimento
que
participou
da
situação
caracterizada como fato gerador é adotar interpretação
absurda e odiosa (Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, S1,
julg. 22/05/2013) (grifos nossos).
7)
Foi suficientemente destacado que a decisão
anulada não teve lastro apenas em óbices ligados a GFIPs
retificadoras transmitidas ou sua falta, senão que foram
apontados
e
demonstrados
múltiplos
vícios
e
inconsistências das obrigações acessórias e principais –
notas fiscais, PERs em duplicidades, ausências de
recolhimentos em filiais do consórcio, talonário de notas
fiscais com CNPJ errado, entre outros.
No que pertine à cadeia de compensações do contribuinte,
a sua demonstração não constitui prova negativa, mas ônus
do contribuinte, em face ao crédito alegado contra a
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
10
Fazenda Pública e pelos decorrentes riscos de restituição
e/ou compensação abusiva, não só de índole dolosa, contra
a qual o contribuinte se defende, mas de culpa simples, que
também subsume o erro.
Não cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a
convalidação das compensações do contribuinte, em sede
de mandado de segurança, por força da Sumula no 460 do
STJ, também decidida sob o rito dos Recursos Repetitivos.
8)
Por força da Lei no 10.522/2002, o cumprimento
das decisões sobre temas decididos pelo STF ou pelo STJ,
notadamente em decisões que transitaram em julgado pelo
rito de Recursos Repetitivos, como as acima citadas, é
compulsório para todas as instâncias da Administração
Tributária, da PGFN ao CARF – e para as DRJ, por extensão -
merecendo destaque o §1o do art. 19-A: art. 19-A (omissis)
vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do
lançamento e de repetição de indébito administrativa.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).
9)
Após rigoroso e exaustivo percurso, sedimentado
nas diversas seções do presente Despacho Decisório, impõe-
se o INDEFERIMENTO dos pedidos de restituição, no
processo em questão, por não aportarem a certeza e a
liquidez do direito proposto.
Fundamentação legal: IN RFB no 2055/21, art. 156,I-II; Lei
no 12.402/2011, art. 1o;
§1oSolução de Consulta Cosit no 77, de 26/6/2018; Súmula
no 460 do STJ.2016, Recurso Especial n. 1.355.812/RS, Min.
Mauro Campbell Marques)
8.1. A seguir, a Decisão do Despacho Decisório, em 04.07.2022, emitido pela DRF/RJ1 –
DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD, que, após analisar os elementos de prova acostados aos
autos, indeferiu o pedido de restituição, nos seguintes termos:
DECISÃO
Com a conclusão ora exposta, encerra-se extenso percurso
analítico, que, de um lado, se debruçou, alentadamente, sobre
os pontos arguidos pela 14a Junta/DRJ-7 e na Manifestação de
Inconformidade do contribuinte; e, de outro, apreciou as GFIPs
por ele transmitidas em 9/2020, em contraponto com dados do
sistema ÁGUIA/CONRET, além de outros sistemas da RFB.
Procedeu-se, duplamente, à análise singular da matriz do
Consórcio NOVOPERAÇÃO, que ostenta o CNPJ do consórcio, e
suas obrigações com GFIP, bem como à análise sistêmica das
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
11
obrigações tributárias principais e acessórias de todas os
estabelecimentos
que
compuseram
referido
consórcio,
solidariamente responsáveis entre si, por força de lei.
Permanecem os limites de direito creditório estabelecidos pelas
GFIPs constantes do sistema ÁGUIA/CONRET, que encontra
como óbice, no entanto, as dificuldades encontradas na
consistência e cruzamento dos demais elementos de prova
requeridos ao contribuinte. (grifei)
Considerando todo o exposto, e com fulcro na Portaria no 273,
art. 1o, de 6 de maio de 2020, DECIDO INDEFERIR o presente
pedido de restituição.
Ao contribuinte é garantido o trintídio previsto no art. 140 da
Instrução Normativa RFB no 2.055/21 para, em querendo,
interpor Manifestação de Inconformidade, junto à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento

DA SEGUNDA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
9. Devidamente Intimado, o contribuinte atravessa nova Manifestação de Inconformidade e
seu Aditamento, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos, em apertada síntese:
a) Aliás, deve ser destacado que a própria exigência desta
complementação documental seria questionável, visto que os
documentos e informações constantes tanto nos autos do processo
quanto nos sistemas internos da RFB já são aptos a validar o Pedido
de Compensação formulado.
b) Tal se diz porque o presente Pedido de Restituição é parte de um
total de 64 (sessenta e quatro) que foram objetos do referido
mandamus impetrado. E, destes 64 (sessenta e quatro), apenas os
10 (dez) de que tratam o Despacho Decisório ora impugnado foram
indeferidos sumariamente, tendo o AFRFB aqui responsável se valido
de subterfúgios que, nos demais 54 casos, não geraram qualquer
impacto e não obstaram o deferimento (total ou parcial)dos pedidos
- tal como, por exemplo, a obrigatoriedade de apresentação das NF
que estampariam os créditos (retenções) e a inexplicável
desconsideração da retificação das GFIP, as quais foram efetuadas
antes mesmo da prolação do Despacho Decisório.
c) Diz-se que a apresentação das NF era (e é) desnecessária pois o
próprio relatório interno da RFB, destacado no Despacho Decisório,
aponta detalhadamente, por filial e competência, os recolhimentos
efetuados à Previdência. Neste tocante, nos termos do art. 165 do
Código Tributário Nacional (CTN), é o recolhimento efetuado a maior
(ou, no caso, retenção a maior) que dá azo à restituição ao
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
12
contribuinte e não o cumprimento e/ou apresentação de obrigações
instrumentais.
d) Ademais, cumpre ressaltar, quanto ao argumento do Ilmo. Fiscal de
que as GFIPs apesar de transmitidas não foram recepcionadas pelo
sistema ÁGUIA, assim a retificação não seria válida, não merece
prosperar tendo em vista que uma vez devidamente transmitidas e
recepcionadas pelo sistema da RFB, o IMPUGNANTE não pode ser
penalizado por não terem sido transferidas para um sistema interno
o qual o IMPUGNANTE não tem acesso
e) Em outras palavras, não resta dúvida acerca da transmissão das
GFIPS retificadoras, sendo exclusivamente um erro do sistema ao
não recepciona-las, de forma que seria plenamente possível a
análise das retificadoras, tendo em vista que foram devidamente
transmitidas.
f) No tocante aos PERs que o Ilmo. Fiscal aponta como em duplicidade,
cumpre registrar que assiste razão ao mesmo. Por um equívoco
foram transmitidas em duplicidade, porém as PERs em duplicidade
podem ser canceladas de ofício, permanecendo válidas apena uma,
de modo que não há prejuízo algum para a análise do direito
creditório em questão.
g) 14. A fim de um melhor entendimento do caso, a IMPUGNANTE (Sic)
elaborou ( na realidade, em sua manifestação de inconformidade)
uma planilha com todos os valores referentes as Notas Fiscais onde
por um equívoco colocou o valor da base de cálculo no campo que
deveria ter colocado o valor bruto.
h) Ainda que assim não fosse, as informações prestadas pelo
IMPUGNANTE em GFIP – em suposto desacordo com aquelas
constantes nos PER, como aludido no Despacho Decisório – foram
retificadas antes da prolação da decisão administrativa ora recorrida,
mas
as
retificadoras
estranhamente
foram
simplesmente
desconsideradas pelo AFRFB, que se apegou apenas às informações
constantes nas declarações originais para indeferir o requerimento.
i.20. Conforme aludido, o IMPUGNANTE, antes da prolação do Despacho
Decisório, promoveu a retificação das GFIP que lastreiam seus pedidos,
adequando-as as informações indicadas nos PER.
i)
Deste modo, os Pedidos de Restituição objetos do Despacho Decisório
ora recorrido devem ser analisados à luz das informações constantes
nas GFIP retificadoras apresentadas, que refletem a Verdade Material
do direito creditório vindicado.
j)
Efetuadas as correções listadas apresentamos o quadro retificado:
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
13

k)
Não obstante, independentemente da aceitação ou não do pedido
principal do IMPUGNANTE, pugna-se para que, no pior cenário, defira-se ao
menos o crédito já parcialmente reconhecido pela Fiscalização, apontado no
item “3 – Conclusão” do Despacho Decisório sob análise, verificado mediante
o confronto de informações entre GFIP originais x PER (“O mais próximo do
direito creditório alegado a que a Fiscalização conseguiu chegar, abstraídos
demais problemas, foi o perímetro demarcado em GFIP”).
l)
Ora, uma vez confirmada a existência do crédito com base nas
informações prestadas nas GFIP enviadas à época de sua formação, não se
mostra lídimo impor ao contribuinte que produza uma prova negativa (!) da
não utilização subsequente do crédito em competências posteriores.
m) Desta forma, o Consórcio IMPUGNANTE vem requerer, respeitosamente,
o acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade, com sua
respectiva documentação instrutória ora acostada, para que, ao final,
haja o deferimento do direito creditório estampado no quadro acima, no
valor original de R$ 1.170.427,34 (um milhão cento e setenta mil
quatrocentos e vinte e sete reais trinta e quatro centavos).

DO SEGUNDO JULGAMENTO EFETUADO PELA DRJ

Reconhecida a tempestividade e o cumprimento dos demais requisitos, o colegiado
assim se manifestou onde, por unanimidade de votos, decidiu JULGAR IMPROCEDENTE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito creditório em litígio

Dada a complexa contextualização tratada nos autos, entende este relator
necessário trazer a este processo, na íntegra, o voto condutor do acórdão recorrido:

9.
O presente processo é pertinente a Manifestação de Inconformidade em
Pedidos de Restituição de Contribuições Previdenciárias efetuados por CONSÓRCIO NOVOPERACAO -
CNPJ 06.227.817/0001-83, na qual, através de Tutela de Urgência concedida nos autos do processo
judicial no 5007863-78.2022.4.02.5101/RJ-6aVF, da 6a Vara Federal do Rio de Janeiro, foi
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
14
determinado a análise das defesas administrativas, de modo que na Manifestação de
Inconformidade o contribuinte alega valor excedente da retenção sofrida sobre Notas Fiscais de
Prestação de Serviços em relação à Contribuição Previdenciária devida sobre Folha de Pagamento,
para as competências 02 a 11/2010.
10.
Foi exarado o Despacho Decisório, às fls. 2.359 a 2.393, no qual se conclui
pelo indeferimento do direito creditório pleiteado, dentre outros fundamentos, pela falta de
apresentação de GFIP retificadora pelo contribuinte:
EMENTA. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTA FISCAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSISTÊNCIAS ENTRE AS OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. PLANILHA DE COMPENSAÇÕES INADEQUADA AOS FINS
PRETENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A apuração do direito creditório depende da mútua confirmação dos
valores lançados em obrigações acessórias, em contraposição com a higidez
dos próprios PERs transmitidos pelo contribuinte.
2. As GFIPs, de emissão mensal obrigatória por todos os estabelecimentos do
Consórcio, devem espelhar a real prática tributária do contribuinte e, em
caso de erro, devem ser retificadas, como condição da eficácia da
compensação e da restituição de eventuais créditos.
3. A planilha de demonstração de créditos do contribuinte deve mapear, de
forma inequívoca, todo o movimento creditório, a partir dos lançamentos
em GFIP, confirmado pelas respectivas notas fiscais, em todas as filiais,
desde a formação do estoque e por todo o período posterior, permitindo a
verificação, tanto de saldo suficiente, quanto da não-reutilização de créditos.
4. Não cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a convalidação das
compensações do contribuinte, em sede de mandado de segurança. Impõe-
se o INDEFERIMENTO dos pedidos de restituição, no processo em questão,
por não se configurarem a certeza e a liquidez do direito.
Fundamentação legal: IN RFB no 1717/17, arts.30 e 81, I-II; Solução de Consulta
Cosit no 132, de 1/9/2016; Solução de Consulta Cosit no 77, de 26/6/2018; Súmula no 460 do STJ.
Todavia, desde logo, se verifica que os valores de retenção das GFIPs ativas –
status=1 – no período examinado, não foram lançados em 7 dos 10 meses – junho a dezembro de
2008 – sendo que, em 3/2008, o valor utilizado no campo “retenção – valor compensado”) é maior
do que o identificado no PER.
Nesse particular, é de rigor observar que não basta a alegação tardia de erro em
GFIP, porque, além da própria lei no 8212/91 e normas infralegais disciplinarem sua elaboração e
retificação, o instrumento de constituição do CONSÓRCIO NOVOPERAÇÃO e o próprio Contrato
CEDAE no 136/10, lhe atribuíam plena responsabilidade pelas contribuições previdenciárias.
Afora isso, não há que se falar em falta de tempo para rever suas GFIPs e retificá-
las, já que contribuinte teve muito tempo para retificá-las, porquanto os fatos se deram no período
de 2/2010 a 11/2010 e os PER foram transmitidos entre 11/04/14 a 6/12/2015, próximo ao limite
decadencial.
(...)
DECISÃO
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
15
“Como o caso em tela bem o demonstra, a presunção de liquidez e certeza,
condição de admissibilidade da ação mandamental, insubsistiu diante da análise percuciente da
vexata quaestio. O direito creditório alegado não era líquido e certo à época da impetração, nem
logrou tornar-se tal, ao final da perquirição.
Embora, prima facie, o impetrante, em uma perspectiva meramente pontual,
pareça fazer jus, analisando-se apenas os elementos das competências contidas nos PERs, a uma
parcela do crédito reclamado, prevalece a extensa análise do conjunto probatório que instruiu o
processo, com suas falhas e contradições.
Considerando todo o exposto, e com fulcro na Portaria no 273, art. 1o, de 6 de maio
de 2020, DECIDO INDEFERIR o presente pedido de restituição”.
14.
Na Sessão de Julgamento ocorrida em 25.05.2022, pelo Acórdão no 107-
014.705, esta Turma de Julgamento decidiu por anular o Despacho decisório da Autoridade a quo,
retornando os autos para emissão de nova Decisão pela instância de Julgamento a quo, conforme a
Ementa transcrita abaixo:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
RESTITUIÇÃO.
CERCEAMENTO
À
GARANTIA DA AMPLA DEFESA. FALTA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A ausência, em parte, de verificação, análise e apreciação dos documentos
apresentados e disponíveis nos sistemas internos informatizados da RFB caracteriza supressão de
instância, fato cerceador do amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo de nulidade. Esse
entendimento encontra amparo no Decreto 70.235/1972 que, ao tratar das nulidades no inciso II do
art. 59, deixa claro que são nulas as decisões proferidas com a preterição do direito de defesa.
Decisão Recorrida Nula
Aguardando Nova Decisão
15.
Após, houve a emissão de novo Despacho Decisório em 04.07.2022, pela
DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD, com a seguinte Ementa:
EMENTA. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTA FISCAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. NOVO DESPACHO DECISÓRIO EXARADO EM SUPLÊNCIA AO DESPACHO DECISÓRIO
ANULADO.
1.O presente Despacho Decisório substitui o Despacho Decisório anterior, em
cumprimento à decisão lavrada no Acórdão 107-014.702, da 14a Turma/DRJ-07, cuja anulação foi
motivada pela ausência de análise e manifestação sobre as GFIPs retificadoras transmitidas em
9/2020, caracterizando, nos termos do r. Acórdão, supressão de instância.
2)
Referida Decisão foi repetida nos 10 processos do contribuinte, seguindo a
tese universal que lhe deu causa, nas 10 Manifestações de Inconformidade interpostas, em que pese,
visivelmente, não se aplicar a 2 dos processos anulados, pela ausência de transmissão de GFIPs
retificadoras, em 9/2020, para o ano de 2011.
3)
Foram verificadas as GFIPs retificadoras, quando transmitidas, em
contraponto com a base de dados do sistema Águia/Conret, para apurar a efetiva recepção nessa
base de dados, condição técnico-jurídica para garantir sua eficácia e a geração dos efeitos
pretendidos. Foram colacionados anexos do sistema GFIP Web, extraído pelo sistema Contágil e do
módulo Conret, do referido sistema Águia, que passam a somar-se às 12 consultas preexistentes das
bases de dados da RFB, em média, para cada despacho.
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
16
4)
Na peça ora lavrada, foi realizado o resumo da cena processual, incluindo
o despacho do MM Juízo da 6a Vara Federal do Rio de Janeiro, o citado Acórdão da DRJ e da
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, e cuja apreciação repercutiu, de forma motivada,
na nova decisão exarada.
5)
Adotando o método lógico sistemático, foram realizadas duas análises:
5.1) abstratamente considerados, dos PERs e obrigações tributárias e acessórias
associados ao CNPJ da matriz do Consórcio Novoperação, inclusive com as GFIPs de 9/2020, quando
transmitidas, e ressalvada a sua efetiva recepção pelo sistema Águia, estabelecendo os limites de
reconhecimento do crédito controvertido;
5.2) considerando a totalidade dos 16 estabelecimentos do contribuinte, vale dizer,
dos fatos geradores a que deram causa, bem como as obrigações tributárias decorrentes.
6) Em nada obstante, a análise da matriz, de per si, é apenas introdutória e deve ser
integrada à visão total da empresa, como um corpus econômico-fiscal único. O confinamento
artificioso da análise apenas à matriz, por outro lado, imporia o esfacelamento de toda a legislação
tributária, o que restou afastado pelo Recurso Especial n. 1.355.812/RS, impetrado pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, e que tramitou sob o rito dos Recursos Repetitivos:
i.
No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do
CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de
estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica,
partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição,
consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando
personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da
sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para
exercer suas atividades.
ii.
A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais,
não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder
com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista
no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de
suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em
lei".
iii.
A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio
no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não
afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é
derivada do CNPJ da matriz.
(...)
v. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito
tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada
como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa (Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, S1,
julg. 22/05/2013) (grifos nossos).
7)
Foi suficientemente destacado que a decisão anulada não teve lastro
apenas em óbices ligados a GFIPs retificadoras transmitidas ou sua falta, senão que foram apontados
e demonstrados múltiplos vícios e inconsistências das obrigações acessórias e principais – notas
fiscais, PERs em duplicidades, ausências de recolhimentos em filiais do consórcio, talonário de notas
fiscais com CNPJ errado, entre outros.
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
17
No que pertine à cadeia de compensações do contribuinte, a sua demonstração não
constitui prova negativa, mas ônus do contribuinte, em face ao crédito alegado contra a Fazenda
Pública e pelos decorrentes riscos de restituição e/ou compensação abusiva, não só de índole dolosa,
contra a qual o contribuinte se defende, mas de culpa simples, que também subsume o erro.
Não cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a convalidação das
compensações do contribuinte, em sede de mandado de segurança, por força da Sumula no 460 do
STJ, também decidida sob o rito dos Recursos Repetitivos.
8)
Por força da Lei no 10.522/2002, o cumprimento das decisões sobre temas
decididos pelo STF ou pelo STJ, notadamente em decisões que transitaram em julgado pelo rito de
Recursos Repetitivos, como as acima citadas, é compulsório para todas as instâncias da
Administração Tributária, da PGFN ao CARF – e para as DRJ, por extensão - merecendo destaque o
§1o do art. 19-A: art. 19-A (omissis) vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).
9)
Após rigoroso e exaustivo percurso, sedimentado nas diversas seções do
presente Despacho Decisório, impõe-se o INDEFERIMENTO dos pedidos de restituição, no processo
em questão, por não aportarem a certeza e a liquidez do direito proposto.
Fundamentação legal: IN RFB no 2055/21, art. 156,I-II; Lei no 12.402/2011, art. 1o;
§1oSolução de Consulta Cosit no 77, de 26/6/2018; Súmula no 460 do STJ.2016,
Recurso Especial n. 1.355.812/RS, Min. Mauro Campbell Marques)
15.1. A seguir, a Decisão do Despacho Decisório, em 04.07.2022, emitido pela
DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD, que, após analisar os elementos de prova acostados aos
autos, indeferiu o pedido de restituição:
DECISÃO
Com a conclusão ora exposta, encerra-se extenso percurso analítico, que, de um
lado, se debruçou, alentadamente, sobre os pontos arguidos pela 14a Junta/DRJ-7 e na Manifestação
de Inconformidade do contribuinte; e, de outro, apreciou as GFIPs por ele transmitidas em 9/2020,
em contraponto com dados do sistema ÁGUIA/CONRET, além de outros sistemas da RFB.
Procedeu-se, duplamente, à análise singular da matriz do Consórcio
NOVOPERAÇÃO, que ostenta o CNPJ do consórcio, e suas obrigações com GFIP, bem como à análise
sistêmica das obrigações tributárias principais e acessórias de todas os estabelecimentos que
compuseram referido consórcio, solidariamente responsáveis entre si, por força de lei.
Permanecem os limites de direito creditório estabelecidos pelas GFIPs constantes do
sistema ÁGUIA/CONRET, que encontra como óbice, no entanto, as dificuldades encontradas na
consistência e cruzamento dos demais elementos de prova requeridos ao contribuinte.
Considerando todo o exposto, e com fulcro na Portaria no 273, art. 1o, de 6 de maio
de 2020, DECIDO INDEFERIR o presente pedido de restituição.
17
Ao contribuinte é garantido o trintídio previsto no art. 140 da Instrução Normativa
RFB no 2.055/21 para, em querendo, interpor Manifestação de Inconformidade, junto à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento.

16.
É importante ressaltar que os pedidos de ressarcimento/restituição e as
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
18
declarações de compensação são preenchidos pelo próprio contribuinte e só em
caso de dúvidas quanto à existência do direito pleiteado, com base nas informações efetivamente
prestadas, é que a legislação prevê a possibilidade de a autoridade fiscal diligenciar junto ao
requerente, conforme disposto no art. 156, da IN RFB no 2.055/2021:
Art. 156. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
17.
Desta forma, observa-se que, quando da emissão do novo Despacho
Decisório em 04.07.2022, pela DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD, houve a apreciação e
valoração pela Autoridade Fiscal dos elementos de prova trazido aos autos pelo contribuinte.
17.1.
Neste sentido, o Despacho Decisório, às fls. 2678, relaciona os documentos
apresentados quando de sua emissão pela Autoridade Fiscal:
a)
Documentos apresentados pelo contribuinte
1) Resposta à intimação, às fls.106 2) Notas fiscais, às fls. 107 a 120; 3) Folhas de
pagamento de 2010, às fls. 121-2012; 4) Contrato de Constituição do Consórcio, às fls. 2013-2100; 5)
Contrato Consórcio x Tomador, às fls. 104-119; 6) Contrato Tomador Cedae 52B parte A, às fls. 2111
a 2140; 7) Contrato Tomador Cedae 52B parte B, às fls. 2141-2181; 8) Contrato Tomador Cedae 52C
parte B, às fls. 2182-2221; 9) Contrato Tomador Cedae 52C parte B, às fls. 2222-2261; 10) Contrato
das consorciadas Salgueiro e Comsema, às fls. 2262-2289; 11) Lista das NFS Novoperação, às fls.
2290; 9) Planilha de Detalhamento de Crédito, às fls. 2291;
b)
Documentos juntados pela Fiscalização
Como a anulação do Despacho Decisório atinge tão somente o teor de sua decisão,
mantêm-se, inobstante, seus anexos, acrescidos de dois outros, ao final.
1) Nova pesquisa sobre opção por DTE – sistema HOD, às fls. 2292; 2) Todos PER de
2010, CNPJ 06.227.817/0001-83 – obtido do Portal DW – RFB, às fls. 2293-2293; 3) Todos PER de
2010, dos CNPJ 06.227.817/0001-83 e 06.227.817/0002-64– obtido do Portal DW – RFB,
subtotalizados por mês. às fls, 2294-2296; 4) Todas as notas fiscais juntadas pelo contribuinte,
subtotalizadas por mês e estabelecimento, às fls. 2297; 5) Todas as compensações e retenções,
lançadas em GFIP, de todos os estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO– obtido do sistema
Contágil, às fls. 2298-2302; 6) Bases de cálculo de todos os estabelecimentos do Consórcio
NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema Farol, às fls. 2303-2308; 7) Contribuições Patronais de todos os
estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema Farol, às fls. 2309-2314; 8)
Contribuições de segurados de todos os estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO, obtidos do
sistema Farol, às fls. 2315-2320; 9) GPS de todos os estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO,
obtidos do sistema Contágil, subtotalizadas por mês, código de pagamento e CNPJ, às fls.2321-2334;
10) GPS de retenção de odos os estabelecimentos do Consórcio NOVOPERAÇÃO, obtidos do sistema
Contágil, subtotalizadas por mês, e CNPJ, às fls. 2335-2342; 11) Valores devidos X valores recolhidos
X LDCG, obtidos do sistema Farol, às fls. 2343-2348; 12) Divergências entre valores de GPS de
retenção e de retenções lançados em GFIP, para todos os estabelecimentos, subtotalizados por mês,
às fls. 2348-2356; 13) SCC – intimação 10243194 por duplicidade de crédito, às fls. 2357; 14) SCC –
intimação 107255498 por duplicidade de crédito, às fls. 2358.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
19
15) Conjunto das GFIPs transmitidas pelo contribuinte, obtidas do sistema Contágil,
após o Acórdão da DRJ, às fls. 2659-2660; 16) Consulta “Valores declarados X valores recolhidos”,
obtidas do sistema Águia, às fls. 2661-2662.
18.
Então, a argumentação de fundo do contribuinte quanto à não apreciação
dos elementos de prova caracterizadora do cerceamento de defesa e de violação ao contraditório
não se sustenta haja vista a apreciação e valoração pela Autoridade Fiscal da documentação trazida
aos autos tanto pela Auditoria-Fiscal quanto pelo contribuinte.
18.1.
Observa-se que, conforme a decisão ocorrida na sessão de Julgamento em
25.05.2022, pelo Acórdão no 107-014.705, a Autoridade Fiscal emitiu este novo Despacho Decisório,
procedeu ao exame das provas documentais acostadas aos autos pelo contribuinte.
18.2.
Portanto, não se vislumbra prejuízo ao contribuinte à medida que foram
analisadas as provas documentais acostadas aos autos quando da emissão do novo Despacho
Decisório.
19.
Igualmente se afasta a argumentação de invalidade da complementação
documental haja vista a apreciação e valoração pela Autoridade Fiscal da documentação trazida aos
autos.
20.
Em relação à argumentação do contribuinte de ser desnecessária a
apresentação de Notas Fiscais no âmbito do procedimento do Pedido de Restituição, tal não se
sustenta, senão vejamos.
21.
Os arts. 330 e 331 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
ME no 284/2020, previu, em relação às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil - DRJ,
as seguintes competências:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e
manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I
- de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II
- de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III
- relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV
- contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc); c) a
indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e d) a exclusão
do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJ compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de
planejamento e avaliação institucional.
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
20
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ competente para o
julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o
crédito se refere.
Art. 331. Às Turmas de Julgamento, composta por Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil com mandato, compete conhecer e julgar impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais, de acordo com sua competência por matéria.
22.
Em consonância com o disciplinado no Regimento Interno acima, o site da
RFB
(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/julgamentoadministrativo/manifestacao-de-inconformidade), traz também o conceito de
manifestação de inconformidade:
O que é manifestação de inconformidade?
Manifestação de Inconformidade é o instrumento por meio do qual o contribuinte
contesta decisões das autoridades competentes em processos relativos a restituição, compensação,
ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido
de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
23.
Dessa forma, constata-se que a manifestação de inconformidade não é o
instrumento legal para se renovar a apreciação do pedido de restituição, sem a
demonstração de vícios na primeira análise do direito creditório, promovida pelo Despacho Decisório.
24.
Outrossim, este argumento do contribuinte de não necessidade de
apresentar as Notas Fiscais deve ser de pronto afastado pois a norma do art.32, III, Lei no 8.212/91 é
expressa na determinação de apresentação de informações cadastrais, financeiras e contábeis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I
- preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II
- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III
– prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
IV
– declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) V – (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.403, de
2002).
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
21
VI – comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS.
(Incluído pela Lei no 12.692, de 2012)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 7o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) § 8o (Revogado).
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
21
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se,
quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV do caput deste artigo impede a
expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que
ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 12. (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.692, de 2012)
25.
Neste sentido, corroborando o fundamentado pelo Despacho Decisório no
sentido de correlacionar as GFIPs com as Notas Fiscais de Prestação de serviços, tem-se o art. 32 da
IN RFB no 2055/2021:
Art. 32. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e
não optar pela compensação dos valores retidos, na forma prevista no art. 90, ou que possuir, após a
compensação, saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde
que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), ressalvado o disposto no art. 33.
Parágrafo único. Na hipótese da falta de destaque do valor da retenção na nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a restituição
pleiteada somente se:
I - comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante; e II - a
empresa contratante não estiver obrigada à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras
Informações Fiscais (EFD-Reinf).
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
22
26.
Inclusive o exposto no Despacho Decisório, às fls. 2293, em que pese a
argumentação contrária do contribuinte, fundamenta a necessidade de comprovação material do
direito oponível à Fazenda Pública na forma de elementos documentais hábeis à comprovação de tal
direito.
Por óbvio, se o destaque é na nota fiscal, a nota fiscal precisa ser examinada.
De insofismável constatação, o PerDcomp é mera declaração de um direito oponível
à Fazenda Pública. O seu preenchimento é feito pelo contribuinte, a seu talante, e não carreia, só por
si, qualquer garantia de que retrate a realidade econômico-fiscal que, supostamente, o ampara.
Somente a nota fiscal emitida pelo contribuinte, em sua materialidade, na qual se
possa apreciar o destaque da retenção, entre outras características formais da nota fiscal – como o
CNPJ do emitente e o histórico da operação – prova que o fato jurígeno do crédito pretendido é uma
retenção previdenciária de 11% sobre nota fiscal.
A mera irresignação ou opinião particular do contribuinte não tem o condão de
alterar o direito positivado na legislação tributária.
Afinal, se o contribuinte é obrigado à emissão de nota fiscal e se ela constitui o
fundamento de fato do direito arguido, por que não apresentá-la?
Se existe um ponto do Princípio da Materialidade que resplandece, em tal análise, é
precisamente, esse.
27.
Ainda assim, em relação à necessidade de se verificar a congruência entre
as Notas Fiscais e as GFIPs informadas, ao Despacho Decisório ressalta, às fls. 2675, que o
contribuinte usou um talonário de notas fiscais, com o CNPJ errado, 06.227.817/0001-74, como
demonstra a nota fiscal no 54, da filial de Teresópolis, mas cujo CNPJ correto, tal como aparece no
sistema Águia/CONEST, é 06.227.817/0010-74.

28.
Neste sentido, a argumentação do contribuinte de que as GFIPs apesar de
transmitidas não foram recepcionadas pelo sistema ÁGUIA, de forma que a retificação realizada
mesmo assim deveria ser válida, não merece prosperar tendo em vista que o próprio contribuinte
deveria ter observado a correção dos dados transmitidos por ele próprio.
29.
Ora, o próprio interessado, ao transmitir o pedido eletrônico de restituição,
com base na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, deixou de observar o disposto no art. 11, que
prevê:
Art. 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro
não responsável por essa declaração.
31.
Dito de outro modo, ao não promover a retificação das GFIPs do período
do pedido de restituição, consoante orientações contidas no Manual da SEFIP 8.4, os valores
anteriormente declarados como devidos foram assim considerados pelo sistema informatizado da
RFB quando do batimento entre os dados das GFIPs e os recolhimentos realizados.
32.
Em seu item 1.2, o Manual da SEFIP 8.4 prevê que:
1.2 – Retificação de informações As informações prestadas incorretamente
devem ser corrigidas por meio do próprio SEFIP, conforme estabelecido no Capítulo V deste
Manual.
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
23
Os fatos geradores omitidos devem ser informados mediante a transmissão de novo
arquivo NRA.SFP, contendo todos os fatos geradores, inclusive os já informados, com as respectivas
correções e confirmações.
Para a retificação de informações, observar as orientações sobre chave de
GFIP/SEFIP e modalidades, nos subitens 7.1 e 7.2.
33.
Portanto, com fundamento no art. 11, IN RFB no 2.055/2021 e no item 1.2
do Manual da SEFIP 8.4, descabe a argumentação do contribuinte de que houve erro no sistema
RFB/ÁGUIA pelo fato do contribuinte ter alegado ter feito a transmissão das GFIPs retificadoras e o
sistema desconsiderá-las.
O Despacho Decisório, às fls. 2696, observa que as GFIPs retificadoras foram
retransmitidas apenas em 9/2020, passados 10 anos após a transmissão das GFIPs originais, em
que pese o contribuinte ter ampla visibilidade de que tal retificação era necessária, bastando com
isso examinar as próprias informações que já detinha – a base de dados do seu sistema SEFIP.
34.
Em relação à argumentação de que as GFIPs retificadoras foram
recepcionadas e que estariam válidas, observemos a análise realizada desses elementos documentais
pela Autoridade Fiscal quando da emissão do novo Despacho Decisório, às fls. 2696.
35.
Conforme o Despacho Decisório, às fls. 2696, em 30/9/2020, o contribuinte
transmitiu GFIPs retificadoras, para as competências 2/2010, 3/2010, 4/2010, 7/2010 e 11/2010,
resultando o seguinte quadro para as GFIPs transmitidas, obtido do sistema GFIP WEB, a partir do
programa Contágil, na qual as GFIPs se encontram com o status de exportadas no RFB/GFIPWEB:

36.
No entanto, o Despacho Decisório, às fls. 2312, ao efetivar a consulta ao
sistema DATAPREV/CONRET, em 14.06.2022, evidencia que o sistema ÁGUIA não recepcionou as
GFIPs transmitidas.

37.
Portanto, fica comprovado que no sistema RFB/AGUIA não houve a
recepção das GFIPs retificadoras alegadamente transmitidas pelo contribuinte.
38.
Desta forma, no Despacho Decisório, às fls. 2697, demonstra-se que para a
RFB a última transmissão admitida e registrada nos sistemas internos (RFB/ÁGUIA) na qual não se
consta lançamento de retenção em GFIP nas competências 02/2010, 03/2010, 04/2010 e 06/2010.

39.
Portanto, não prospera a argumentação do contribuinte pois conforme
visto acima, não se consta lançamento de retenção em GFIP nas competências 02/2010, 03/2010,
04/2010 e 06/2010, o que implica se evidenciar que as GFIPs transmitidas pelo contribuinte não
foram recepcionadas no sistema RFB/ÁGUIA.
39.1.
Conforme o Despacho Decisório, às fls. 2698, a Autoridade Fiscal fez o
confronto entre os valores dos PERs e as GIPs, eliminadas as duplicidades:

39.2.
Neste ponto, conforme o evidenciado acima no sentido de que as GFIPs
transmitidas pelo contribuinte não foram recepcionadas no sistema RFB/ÁGUIA, não prospera a
argumentação do contribuinte de que promoveu a retificação das GFIP que lastreiam seus pedidos,
adequando-as as informações indicadas nos PER.
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
24
39.3.
Ainda assim, o Despacho Decisório, às fls. 2706, compara os valores
recolhidos a título de retenção de 11% e os lançamentos de retenção, em GFIP, na qual conclui que é
incontestável que, além da falta de lançamento e retenção nas competências 01/2010 e 04/2020, a
divergência entre os recolhimentos e os valores lançados em GFIP, nos meses de 2/2010, 3/2010,
11/2010 e 12/2010, se devem ao registro a menor das retenções ou à sua completa ausência, para
alguns estabelecimentos.

39.4.
Ou seja, nos termos do art. 110 c/c art. 118 da IN RFB no 2055/2021, a
retificação do processo administrativo-fiscal dos PERs pela retificação das GFIPs, deveria ter sido
realizada antes da decisão administrativa de indeferimento do direito creditório consubstanciada no
Despacho Decisório em 04.07.2022, pela DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD.
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida
somente se forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do
referido documento.
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos se formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 118. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação
ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho
decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
41.
Diante do exposto, não prospera a argumentação do contribuinte.
42.
Dos argumentos da Impugnante.
11. No tocante aos PERs que o Ilmo. Fiscal aponta como em duplicidade, cumpre
registrar que assiste razão ao mesmo. Por um equívoco foram transmitidas em duplicidade, porém
as PERs em duplicidade podem ser canceladas de ofício, permanecendo válidas apena uma, de
modo que não há prejuízo algum para a análise do direito creditório em questão.
14. A fim de um melhor entendimento do caso, a IMPUGNANTE elaborou uma
planilha com todos os valores referentes as Notas Fiscais onde por um equívoco colocou o valor da
base de cálculo no campo que deveria ter colocado o valor bruto. Veja:

17. Ainda que assim não fosse, as informações prestadas pelo IMPUGNANTE em
GFIP – em suposto desacordo com aquelas constantes nos PER, como aludido no Despacho Decisório
– foram retificadas antes da prolação da decisão administrativa ora recorrida, mas as retificadoras
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
25
estranhamente foram simplesmente desconsideradas pelo AFRFB, que se apegou apenas às
informações constantes nas declarações originais para indeferir o requerimento.
27
20. Conforme aludido, o IMPUGNANTE, antes da prolação do Despacho Decisório,
promoveu a retificação das GFIP que lastreiam seus pedidos, adequando-as as informações indicadas
nos PER.
22.
Deste modo, os Pedidos de Restituição objetos do Despacho Decisório ora
recorrido devem ser analisados à luz das informações constantes nas GFIP retificadoras
apresentadas, que refletem a Verdade Material do direito creditório vindicado.
23.
Efetuadas as correções listadas apresentamos o quadro retificado:

24.
Desta forma, o Consórcio IMPUGNANTE vem requerer, respeitosamente, o
acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade, com sua respectiva documentação
instrutória ora acostada, para que, ao final, haja o deferimento do direito creditório estampado no
quadro acima, no valor original de R$ 1.170.427,34 (um milhão cento e setenta mil quatrocentos e
vinte e sete reais trinta e quatro centavos).
25.
Não obstante, independentemente da aceitação ou não do pedido
principal do IMPUGNANTE, pugna-se para que, no pior cenário, defira-se ao menos o crédito já
parcialmente reconhecido pela Fiscalização, apontado no item “3 – Conclusão” do Despacho
Decisório sob análise, verificado mediante o confronto de informações entre GFIP originais x PER (“O
mais próximo do direito creditório alegado a que a Fiscalização conseguiu chegar, abstraídos demais
problemas, foi o perímetro demarcado em GFIP”).
26.
Ora, uma vez confirmada a existência do crédito com base nas informações
prestadas nas GFIP enviadas à época de sua formação, não se mostra lídimo impor ao contribuinte
que produza uma prova negativa (!) da não utilização subsequente do crédito em competências
posteriores.
Analisemos.
43.
De plano, em relação às Notas Fiscais analisadas pela Autoridade Fiscal
quando do novo Despacho Decisório, em 04.07.2022, emitido pela DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-
PREV-EQAUD, às fls. 2698, observa-se que o contribuinte juntou notas fiscais ao processo na qual o
contribuinte lança no campo “valor bruto da nota fiscal”, em seus PERs, não o valor bruto da nota
fiscal, mas a base de cálculo que utilizou para a retenção.

43.1.
Conforme o Despacho Decisório, na consolidação das notas fiscais, foi
utilizado o valor bruto lançado no campo “valor da nota fiscal”.
43.2.
Ora, o exame da diferença entre um e outro, vale dizer, a aplicação das
regras de retenção específica aos serviços de construção civil, tal como efetuada nas notas fiscais
emitidas, não pertence ao escopo do presente Despacho Decisório, devendo objeto de Fiscalização
própria, no que couber.
43.3.
O Despacho Decisório conclui que as notas fiscais trazidas à colação
confirmam a duplicidade dos PERs encartados no presente processo e, abstraída a compensação a
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
26
maior intentada pelo contribuinte, os valores destacados de retenção, de forma que os vícios
apontados demonstram a inconsistência dos PERs, quanto à alegação de sua liquidez e certeza.
44.
Outrossim, o contribuinte elaborou uma lista das Notas Fiscais na qual
acostou ao processo, na qual se apresenta conforme o Despacho Decisório às fls. 2699.
45.
Observa-se no citado despacho que não aparecem as notas fiscais dos
PERs que compõem o presente processo, bem como aparecem outras emitidas em 2011, fora do
escopo do presente processo. Tali situação fora demonstrada em quadro constante da decisão
recorrida
46.
O Despacho Decisório, às fls. 2695, elenca várias inconsistências
constatadas nos PERs apresentados, tais como:
1) Os PERs 21738.18294.120615.1.2.15-2390 e 32562.05464.300615.1.2.15-0875
caracterizam, claramente, duplicidade de crédito, por se referirem à mesma nota fiscal, data de
emissão e valores de nota fiscal;
2) Os PERs 02749.84331.120615.1.2.15-0919, 24777.56952.120615.1.2.15-0731 e
31296.89611.300615.1.2.15-0721 caracterizam, claramente, duplicidade de crédito, por se
referirem à mesma nota fiscal, data de emissão e valores de nota fiscal;
3) Os PERs 09610.83223.120615.1.2.15-2646 e 28411.41857.300615.1.2.15-2528
caracterizam, claramente, duplicidade de crédito, por se referirem à mesma nota fiscal, data de
emissão e valores de nota fiscal;
Destaque-se que, neste último caso, o valor bruto da nota fiscal, em que o
contribuinte coloca a base de cálculo do INSS, difere nos 2 PERs
47.
Neste sentido, o Despacho Decisório observa que em três Intimações
Fiscais foi possibilitado ao contribuinte a correção das inconsistências acima apontadas, mas que
não ocorreram tais correções.
48.
Por outro lado, O Despacho Decisório, às fls. 2700, ao analisar a planilha
de compensações do contribuinte, observa que:
a) não se explica as compensações enumeradas no Anexo Único do Termo de
intimação;
b) de plano, se observa que a matriz de compensações não descreve o movimento
creditório de 5/2010, 7/2010,8/2010, 9/2010, 10/2010 e 11/2010, mesmo tendo elaborado PERs nas
competências 5/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010 e 11/2010.

49.
No Despacho Decisório, às fls. 2702, se transcreve as GFIPs elaboradas pelo
contribuinte, de 1/2010 a 04/2010, para demonstrar que praticamente inexistem lançamentos de
retenção no período, que expliquem os expressivos valores de crédito lançados na matriz de
compensações. Além das GFIPs dos estabelecimentos do CONSÓRCIO NOVOPERAÇÃO que NÃO
TRANSITARAM pela matriz de compensações do contribuinte, de 05/2010 a 11/2020:

50.
Conclui o Despacho decisório que não pode ser rastreada, pela Fiscalização
a movimentação creditória em tal período, uma vez que, sobre um cenário de completa falta de 33
lançamentos de retenção, em GFIP, que se estende a todos os estabelecimentos do contribuinte,
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
27
permanecem obscura as origens de crédito, senão fazendo referência a um suposto estoque, com
créditos supostamente suficientes, que não logrou ser demonstrado, neste e em outros processos que
analisam períodos anteriores. No mesmo diapasão da observação anterior, fica-se sem saber por que
tais retenções, que são origens de crédito stricto sensu, não aparecem em suas planilhas.
50.1.
Ora, conforme a análise do Despacho Decisório, a matriz de compensações
do contribuinte não consegue demonstrar a formação do estoque de créditos originado das
retenções sofrida por todos os estabelecimentos e sua subsequente e múltipla utilização, a consolidar
mensalmente o saldo de créditos, o que conduz a se concluir que a matriz de compensação não
justifica, de forma sistemática e conclusiva, o movimento creditício ao se confrontar as GFIPs e as
notas fiscais.
51.
Portanto, em que pese a argumentação do contribuinte acerca da retirada
dos PERs em duplicidade, concordo com a Autoridade Fiscal no sentido de que o contribuinte não
consegue comprovar o direito creditório em função da falta de lançamentos de retenção em GFIP,
que se estende a todos os estabelecimentos do contribuinte, de forma a não se comprovar as origens
de crédito.
52.
Outrossim, o contribuinte argumenta que anexa ao Aditamento da nova
Manifestação de Inconformidade um conjunto de Notas Fiscais que se refeririam aos PERs.
52.1.
Tais Notas Fiscais foram juntadas aos autos.
52.2.
Ora, tal linha de argumentação do contribuinte no sentido de se considerar
essas Notas Fiscais como válidas estão desacompanhadas de elementos documentais probatórios
aptos a comprovar a veracidade e autenticidade do nexo dessas Notas Fiscais com o presente
processo administrativo-fiscal.
52.3.
Ou seja, a argumentação do contribuinte não vem acompanhada de um
suporte probatório documental tal como, por exemplo, Folhas de Pagamento, documentações
contábeis financeiras da Impugnante, dentre outros elementos documentais que suportem a linha de
argumentação do contribuinte.
53.
Ou seja, a apresentação dessas Notas Fiscais no Aditamento da nova
Manifestação de Inconformidade ocorreu após a decisão administrativa de indeferimento do direito
creditório consubstanciada no Despacho Decisório em 04.07.2022, pela DRF/RJ1 – DEVAT -
RESTPREV-PREVEQAUD e sem que viesse acompanhada de um suporte probatório documental tal
como, por exemplo, Folhas de Pagamento, documentações contábeis-financeiras da Impugnante,
dentre outros elementos documentais que suportem veracidade e autenticidade do nexo dessas
Notas Fiscais com o presente processo administrativo-fiscal.
54.
Ou seja, nos termos do art. 110 c/c art. 118 da IN RFB no 2055/2021, a
retificação do processo administrativo-fiscal dos PERs, consubstanciada na inclusão das novas Notas
Fiscais como provas documentais, deveria ter sido realizada antes da decisão administrativa de
indeferimento do direito creditório consubstanciada no Despacho Decisório em 04.07.2022, pela
DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD.
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
28
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida
somente se forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do
referido documento.
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos se formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 118. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação
ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho
decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
55.
Na presente hipótese, afasta-se a aplicação da Súmula CARF no 168 posto
que, na presente hipótese de apresentação de novo conjunto de Notas Fiscais, não se trata de
inexatidão material no preenchimento de DCOMP. (grifei)
Súmula CARF no 168 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
56.
Portanto, com fundamento nos termos do art. 110 c/c art. 118 da IN RFB
no 2055/2021, bem como pela falta de um suporte probatório documental tal como, por exemplo,
Folhas de Pagamento, documentações contábeis-financeiras da Impugnante, dentre outros
elementos documentais que suportem veracidade e autenticidade do nexo dessas Notas Fiscais com
o presente processo administrativo-fiscal, não acolho a argumentação do contribuinte pela
apreciação de novo conjunto de Notas Fiscais posto ter sido apresentada no Aditamento da nova
Manifestação de Inconformidade, a qual ocorreu após a decisão administrativa de indeferimento do
direito creditório consubstanciada no Despacho Decisório em 04.07.2022, pela DRF/RJ1 – DEVAT -
RESTPREV-PREV-EQAUD.
56.1.
Desta forma, não prospera a argumentação do contribuinte de se considerar como elemento
de prova, a planilha juntada pelo impugnante (ora recorrente).
57.
Neste diapasão, também não acolho a argumentação do contribuinte de
erro no preenchimento dos PERs, no sentido de ter lançado no pedido o valor da base de cálculo
utilizado para retenção e não o valor bruto da nota fiscal, com fundamento no tópico 56 acima, nos
termos do art. 110 c/c art. 118 da IN RFB no 2055/2021, que não acolheu o conjunto de novas Notas
Fiscais como elemento probatório neste momento do processo administrativo-fiscal.
58.
Desta forma, não prospera a argumentação do contribuinte de se
considerar como elemento de prova, a planilha destacada no voto, como sendo apta a comprovar
erro material pois, com fundamento no tópico 56 acima, nos termos do art. 110 c/c art. 118 da IN
RFB no 2055/2021, não se acolheu o conjunto de novas Notas Fiscais como elemento probatório
neste momento do processo administrativo-fiscal tampouco se considerou as retificações em tese
feitas nas GFIPs pelo contribuinte.

59.
Neste ponto, conforme o evidenciado acima no sentido de que as GFIPs
transmitidas pelo contribuinte não foram recepcionadas no sistema RFB/ÁGUIA, não prospera a
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
29
argumentação do contribuinte de que promoveu a retificação das GFIP que lastreiam seus pedidos,
adequando-as as informações indicadas nos PER.
59.1.
Ou seja, nos termos do art. 110 c/c art. 118 da IN RFB no 2055/2021, a
retificação do processo administrativo-fiscal dos PERs pela retificação das GFIPs, deveria ter sido
realizada antes da decisão administrativa de indeferimento do direito creditório consubstanciada no
Despacho Decisório em 04.07.2022, pela DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida
somente se forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do
referido documento.
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos se formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 118. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação
ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho
decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
60. Em outro giro, acompanho o Despacho Decisório, às fls. 2706 a 2707, na qual se
conclui que não houve “sobra de recolhimentos” como prova do direito creditório
do contribuinte:
De plano, registre a ausência de lançamentos de retenção, nas competências de
1/10 e 4/10.
Noutra volta, é ineludível que o a divergência entre os recolhimentos e os valores
lançados em GFIP, nos meses de 2/10, 3/10 11/10 e 12/10, se devem ao registro a menor das
retenções ou à sua completa ausência, para alguns estabelecimentos.
Para plena demonstração, tomemos, a título de exemplo, a competência 10/2009
(...)
As demais competências com excesso de crédito seguem lógica semelhante, como
se demonstra no anexo intitulado “GPS x retenções em GFIP – confronto de valores”.
Pelos motivos expostos, não há que se falar em “sobra de recolhimento”, como
prova do direito creditório.
61. Em outro aspecto, não prospera o pedido do contribuinte quanto ao suposto
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
30
crédito que teria sido parcialmente reconhecido pela Fiscalização no Despacho
Decisório pois, conforme fls. 2330, o Despacho Decisório indeferiu integralmente o Pedido de
Restituição. Procedeu-se, duplamente, à análise singular da matriz do Consórcio
NOVOPERAÇÃO, que ostenta o CNPJ do consórcio, e suas obrigações com GFIP, bem como à análise
sistêmica das obrigações tributárias principais e acessórias de todas os estabelecimentos que
compuseram referido consórcio, solidariamente responsáveis entre si, por força de lei.
Permanecem os limites de direito creditório estabelecidos pelas GFIPs constantes do
sistema ÁGUIA/CONRET, que encontra como óbice, no entanto, as dificuldades encontradas na
consistência e cruzamento dos demais elementos de prova requeridos ao contribuinte. Considerando
todo o exposto, e com fulcro na Portaria no 273, art. 1o, de 6 de maio de 2020, DECIDO INDEFERIR o
presente pedido de restituição.
62. Portanto, compulsando-se os elementos de prova acostados aos autos,
acompanho a decisão da Autoridade Fiscal no Despacho Decisório emitido na qual para as
competências 02 a 11/2010, o contribuinte não trouxe elementos de prova aptos a infirmar a
conclusão da Autoridade Fiscal no sentido de que não há suporte probatório fático apto a reconhecer
o direito creditório em litígio.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada com a decisão trazida pelo acórdão recorrido, o contribuinte traz a este
colegiado, tempestivamente, recurso voluntário, onde, em resumo, traz as seguintes alegações:
Inicialmente a recorrente aponta que os pedidos, encaminhados quase 5 anos após
os fatos geradores, só fora analisado com um lapso temporal de quase 6 anos, onde se exigira a
apresentação da documentação de suporte ao pedido e questiona a análise realizada no despacho
inicial.
Ato contínuo a RECORRENTE apresentou Manifestação de Inconformidade e, diante
dos argumentos expostos, o Despachado Decisório inicial foi anulado pela DRJ e os autos
retornaram ao Ilmo. Auditor Fiscal para um novo Despacho Decisório, que deveria compreender a
análise dos documentos acostados, notadamente GFIPs retificadoras e Notas Fiscais
Alega que a própria exigência desta complementação documental seria
questionável, visto que os documentos e informações já constantes tanto nos autos do processo
quanto nos sistemas internos da RFB já estariam aptos a validar o Pedido de Restituição
formulado.
Cita o caso do PAF no 10348-720312/2020- 18, DESPACHO DECISÓRIO no
0.358/2020 - EQAUD4/DRFRJ1/RFB às fls. 1.858 a 1.862, em que o Pedido de Restituição foi ali
analisado (por outro AFRFB) e deferido quase integralmente tão somente com base nas
informações constantes nos relatórios internos da RFB (recolhimentos e retenções), ou seja, sem
que sequer tenha sido emitido um único termo de intimação ao RECORRENTE.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
31
Alega que as GFIP Retificadoras e as notas fiscais apresentadas são compatíveis com
as retenções sofridas
Ainda assim, aponta a recorrente, a DRJ pretendeu invalidar as GFIPs retificadoras,
sob 3 (três) argumentos absurdos: 1) erro formal na indicação do CNPJ do Consórcio RECORRENTE
no talonário de notas fiscais (erro em um número!), 2)suposta “extemporaneidade” das
retificações de GFIP e 3) ausência de recepção das retificações pelo sistema ÁGUIA.
Quanto ao argumento (1), não merece prosperar a negativa, haja vista tratar-se de
evidente erro material – erro que inclusive foi cometido no talonário de notas fiscais e não nas
GFIPs, cujas informações permanecem hígidas. Sobre o argumento (2) é perceptível o erro e até
mesmo a contradição da decisão, visto que a própria DRJ atesta que as GFIPs retificadoras foram
transmitidas em 2020, ao passo que o novo Despacho Decisório (que deveria considera-las), foi
proferido somente em 2022. E no que se refere ao argumento (3), uma vez que se comprovou nos
autos que as GFIPS retificadoras foram devidamente transmitidas e recepcionadas pelo sistema da
RFB, o RECORRENTE não pode ser penalizado por não terem sido transferidas para um sistema
interno ao qual o RECORRENTE não tem acesso (ÁGUIA).
Destaca, para fins de comprovar que as GFIPs retificadoras foram recepcionadas, o
RECORRENTE, durante o prazo recursal solicitou através do CHAT do E-CAC cópia das últimas GFIPs
apresentadas para o período ora discutido e não surpreendentemente lhe foram enviadas as
GFIPs corretas - as retificadoras (aquelas mesmas que o Ilmo. Fiscal e a DRJ alegam que não foram
consideradas por não terem sido recepcionadas pelo sistema ÁGUIA).
A DRJ, todavia, foi ainda além e, para ratificar o indeferimento do pleito, buscou
também invalidar as notas fiscais acostadas, sob o argumento de que estas foram juntadas ao
processo somente após o novo Despacho Decisório, juntamente à Manifestação de
Inconformidade. Destaca-se:
“56 (...) não acolho a argumentação do contribuinte pela apreciação
de novo conjunto de Notas Fiscais posto ter sido apresentada no
Aditamento da nova Manifestação de Inconformidade, a qual
ocorreu após a decisão administrativa de indeferimento do direito
creditório consubstanciada no Despacho Decisório em 04.07.2022,
pela DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD”.
Destaca-se que a juntada de documentação comprobatória ainda em 1a instância –
como aqui ocorreu – é corroborada por entendimento já manifestado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), conforme se exemplifica:
“JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4'. LEI 9.784/1999,
ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
32
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/1999”. (CSRF, 1a Turma, acórdão n' 9101.002.781, de
06.04.2017)
Deste modo, reitera-se que a documentação comprobatória que foi carreada aos
autos pelo RECORRENTE (GFIPs retificadoras e Notas Fiscais) pode e deve ser considerada para
fins de análise do crédito reclamado, sendo totalmente ilegal sua recusa sumária, mormente
quando pautada em minúcias formais (como n' do CNPJ) e em argumentos diversas vezes já
rechaçados tanto pelo Judiciário quanto pelo CARF/CSRF (como o momento processual
“adequado”).
ERROS FORMAIS – ESCLARECIMENTOS JÁ PRESTADOS NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
A fim de permitir a correta visualização do crédito que aqui se pleiteia, cabe à
RECORRENTE se reportar mais uma vez aos argumentos e esclarecimento já prestados em sua
Manifestação de Inconformidade, que indicam alguns erros de ordem formal cometidos, os quais,
à evidência, não devem implicar na total desconsideração do pedido de restituição. Neste tocante,
o RECORRENTE cometeu um erro no preenchimento dos PERs, isso porque, lançou no pedido o
valor da base de cálculo que utilizou para retenção e não o valor bruto da nota fiscal, como
deveria ter sido realizado.
Entretanto, conforme demonstrariam as próprias Notas Fiscais anexadas o que
ocorreu foi um mero erro material e que não altera o valor recolhido e o valor a ser restituído,
de forma que deve ser superado tal fato.
A fim de um melhor entendimento do caso, o RECORRENTE elaborou no Recurso
apresentado uma planilha com todos os valores referentes às Notas Fiscais onde, por um
equívoco, colocou o valor da base de cálculo no campo que deveria ter colocado o valor bruto,
fazendo correlação entre os PER e os dados das notas Fiscais.
Nesta planilha estão, na visão do recorrente, claramente demonstradas as
informações acerca dos valores retidos, que são idênticos.
Traz jurisprudência deste CARF acerca de erro material no preenchimento de
DCOMP (ANO CALENDÁRIO)
Alega que, assim não fosse, as informações prestadas pelo RECORRENTE em GFIPs –
em suposto desacordo com aquelas constantes nos PER, como aludido no Despacho Decisório –
foram retificadas antes da prolação do Despacho Decisório.
Deste modo, entende que todos os 10 Pedidos de Restituição objetos do Despacho
Decisório inicialmente recorrido devem ser analisados à luz das informações constantes nas GFIP
retificadoras e das Notas Fiscais apresentadas (em sede da segunda manifestação de
inconformidade), que refletem a Verdade Material do direito creditório vindicado.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
33
Apresentou ainda um quadro retificado onde alega, a partir das informações acerca
das quais pleiteia análise, alteração no valor do direito creditório que entende passível de ser
reconhecido.
Conclui o recorrente que os PER objeto deste processo devem ser analisado à luz da
documentação comprobatória juntada aos autos, a saber: GFIPs retificadoras (apresentadas em
2020, antes mesmo da prolação do novo Despacho Decisório, que foi proferido em 2022 após a
anulação do original) e Notas Fiscais (que foram acostadas aos autos juntamente à Manifestação
de Inconformidade, o que é amplamente admitido pela jurisprudência administrativa, como
demonstrado).
Os ERROS FORMAIS eventualmente cometido nas referidas obrigações acessórias
(como o erro na indicação de UM numero do Consórcio RECORRENTE) não devem prevalecer
sobre a Verdade Material, tampouco devem obstar a devida e acurada análise do crédito
perquirido.
De igual modo, deve ser indiferente a recepção ou não das GFIPs retificadoras pelo
sistema interno da RFB (ÁGUIA), vez que foi comprovada – e atestada pela própria DRJ – a
transmissão pelo RECORRENTE.
Desta forma, espera-se e confia-se que o presente recurso será conhecido e
provido, com o acolhimento do pedido principal – deferimento do direito creditório no valor
original de R$ 1.170.427,34 (um milhão cento e setenta mil quatrocentos e vinte e sete reais trinta
e quatro centavos).
Alternativamente, pugna pela baixa do feito em diligência, determinando-se a
devida apreciação da documentação comprobatória juntada aos autos.
Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator:

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e, preenchidos os demais
requisitos, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de análise de 10 PERDCOMP, referentes aos períodos de
apuração 02/2010, 05/2010,07/2010, 08/2010, 09/2010 (3 documentos), 10/2010 (2 documentos)
e 11/2010
Importa destacar, em caráter introdutórios, que os consórcios formados para
prestação de serviços e realização de obras de grande magnitude possuem uma série de
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
34
peculiaridades que entendo relevante destacar, para, didaticamente, evitar uma compreensão
equivocada acerca da análise de direito creditório do recorrente:
Com o objetivo de partilhar recursos e atingir um objetivo comum, normalmente
voltados a projetos específicos, diversas empresas se reúnem e atuam sob a forma de consórcios.
É algo que ocorre com relativa frequência na execução de grandes projetos na área da construção
civil.
Sua natureza é peculiar, porque sua formação se dá por meio de contrato celebrado
entre as empresas participantes, mas os consórcios em si não possuem personalidade jurídica
própria. Mesmo assim, por força do art. 4o, III, da Instrução Normativa RFB no 1.863/2018, são
obrigados a se inscrever no CNPJ.
Além disto, pelo disposto na Lei no 12.402/2011 e na Instrução Normativa RFB no
1.199/2011, os consórcios possuem aptidão para responder por tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre suas atividades, observadas determinadas condições.
Em se tratando de retenção previdenciária, a IN RFB no 971/09, no seu art. 112, §
2o, estabeleceu que a obrigação existirá para os contratantes de serviços ou obras de construção
civil em relação ao emitente da nota fiscal, no caso em tela o consórcio
Quando a nota fiscal é emitida pelo consórcio, conforme art. 112, § 2o, V e VI da IN
RFB 971/2009, este poderá informar a participação individualizada de cada consorciada que atuou
na obra ou serviço e o valor da respectiva retenção, proporcionalmente à sua participação. Dessa
forma, o contratante poderá recolher os valores retidos no CNPJ de cada consorciada1, conforme
as informações prestadas pelo consórcio, caso a mão de obra utilizada na prestação não seja
originada de trabalhadores contratados pelo consórcio. Dada a emissão de notas fiscais e
apresentação ode folhas de pagamento do consórcio, neste processo tal situação está pacificada.

Cabe ainda citar a Solução de Consulta Cosit no 225/2019, que, destaca o seguinte
cenário, quando a retenção e recolhimento do INSS forem realizados em nome e no CNPJ das
empresas consorciadas, o consórcio não poderá efetuar a compensação dos seus débitos de
contribuição previdenciária. Assim está transcrita a ementa:
“Em decorrência de falta de previsão legal, o consórcio de empresas não
pode efetuar a compensação de débitos de contribuição previdenciária
com créditos relativos à retenção de 11% sobre a nota fiscal, recolhidos em
nome e no CNPJ das empresas consorciadas.“
No entanto, caso a retenção previdenciária e o respectivo recolhimento sejam
feitos no CNPJ do consórcio, somente este poderá realizar a compensação ou apresentar pedido

1 Esta forma de recolhimento viabiliza a compensação pela empresa consorciada com os valores das suas contribuições
devidas à Previdência Social, vedada a compensação com as contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros)
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
35
de restituição perante a Receita Federal, conforme prevê o inciso IX, do § 2o do art. 112 da IN
RFB no 971/09 (grifei)
Trazidas à baila tais considerações introdutórias, passemos à análise do Recurso
Voluntário, propriamente dito.
Em que pese não apresentar em sua estrutura o questionamento em sede de
preliminares, observo que, no primeiro item trazido, ao questionar a ausência de análise das GFIP
(que, uma vez apresentadas e constantes no Sistema GFIPWeb, constituíram objeto do acórdão
107-014.705 – 14a TURMA/DRJ07), em especial destaque os itens 23 a 30 do voto condutor
daquela decisão).
Trata o litigio de períodos de apuração do ano calendário 2010, com pedidos de
restituição apresentados ao final do quinquênio (2014 e 2015), com análise impulsionada pelo
Poder Judiciário em 2020.
Neste ponto, importa destacar que não prospera a reiterada reclamação da
recorrente acerca da desnecessidade de apresentação dos documentos solicitados. Conforme
tratado na introdução deste voto, destaco como plausível e fundamentada a intimação
1.216/2020
Uma vez pleiteado direito creditório, a guarda da documentação comprovatória é
fundamental para justificar o pedido de restituição e garantir a devida análise do processo. A
fundamentação legal para essa necessidade reside na necessidade de comprovar a situação que
enseja o direito à restituição, seja ela fiscal, tributária, ou de qualquer outra natureza. referenciar
que a liquidez do direito há de ser inferida pela comprovação documental do alegado. Neste
sentido lado, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo
36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em
idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,de 1972, que determina em seu artigo 15 que as
impugnações administrativos devem trazer os elementos de prova. Estes foram trazidos e
refutados pelo julgador de piso.
Existe, sedimentado neste Conselho, o entendimento de que a GFIP enviada ao
Fisco , além de ser obrigação acessória do contribuinte, também é instrumento de confissão de
dívida, que como tal constitui o crédito tributário na exata proporção do que nela é declarado e se
submete a prazos decadenciais e prescricionais . Uma vez entregue a referida declaração, dispõe o
Fisco do prazo de 5 anos para homologação e, exaurido esse prazo, opera -se a homologação
tácita, não havendo que se falar em nova declaração ou retificação, seja em prol do Fisco ou e m
prol do contribuinte.
Neste sentido, o recente acórdão 2301-011.438 –, no voto do Conselheiro Rodrigo
Pinheiro Rigo traz a seguinte ementa:
GFIP. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
36
Não se admite a apresentação de GFIP retificadora quando já decurso
o prazo de 5 anos a contar da apresentação da GFIP que se pretende
retificar, por ter havido a homologação das informações declaradas.
Ora, a não recepção da GFIP por este sistema específico, decorrente do fato da
homologação tácita (5 anos da apresentação da declaração que se pretende justificar), sem a
possibilidade de apreciar a congruência desta nova declaração , posto que devem ser respeitados
os débitos e créditos (das compensações lá declaradas) que foram homologados tacitamente).
Depreende-se, da legislação e atos regulamentares vigentes à época do fato
gerador e da apresentação dos pedidos, que a empresa prestadora dos serviços, como é o caso
da recorrente, tem o dever legal de confeccionar GFIPs com informações relativas aos
tomadores de serviço, para cada estabelecimento da empresa contratante, refletindo a
realidade de suas folhas de pagamento, também específicas, e que tais informações devem ser
veiculadas de acordo com o Manual da GFIP, vigente à época do fato gerador da obrigação.
Isso é em razão de que as informações prestadas pela requerente no pedido de
restituição deverão ser confirmadas nos Sistemas Informatizados da RFB visando à correta
restituição de contribuições e o controle do crédito tributário declarado em GFIP.
Conclui-se então que a possibilidade de retificação da GFIP após o prazo
prescricional está vinculada a fatos novos e/ou a inexigibilidade de conduta diversa, o que não
seria o caso em tela.
No presente caso, em decorrência do princípio “dormientibus non sucurrit ius” (“O
Direito não socorre aos que dormem”), não há justificativas para a relevação do descumprimento,
no prazo, das condições exigidas pela legislação para a deferimento do pedido de restituição
pleiteado.
Neste aspecto, não vejo qualquer razão de nulidade ou reparo aos atos praticados
pela autoridade fiscal ou pelo acórdão recorrido, tratando-se de discordância em relação ao
decidido e não uma falha observada no julgamento..
Já no que tange às notas fiscais, observa-se a juntada de documentos de outros
estabelecimentos que não aquele detentor do crédito, que devem ser de fato rejeitadas, para fins
de análise do direito pleiteado. As demais, que repetem as já apresentadas na fase de instrução
processual, devem ser acolhidas por permitir uma melhor leitura das imagens que as
anteriormente apresentadas, situação plenamente aceitável, dada a reconhecida idade dos
documentos. Quanto à ausência de documentação de suporte às mesmas, destaco que as folhas
de pagamento foram juntadas (com individualização por segurado, o que pode ser cotejado com
as GFIP trazidas), sendo que corroboram com os valores de recolhimento observados às fls 2335 a
2342, sendo, pois relevantes para aprofundarmos a análise de mérito .
Da análise dos erros apontados no acórdão recorrido, que motivaram a decisão
recorrida
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
37

Divergências da Matriz de Compensação
O voto condutor do acórdão recorrido traz a seguinte explanação acerca do tema

41.
Por outro lado, O Despacho Decisório, às fls. 2700, ao analisar a planilha de compensações
do contribuinte, observa que:
a) não se explica as compensações enumeradas no Anexo Único do
Termo de intimação;
b) de plano, se observa que a matriz de compensações não descreve o
movimento creditório de 5/2010, 7/2010,8/2010, 9/2010, 10/2010 e 11/2010, mesmo
tendo elaborado PERs nas competências 5/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010 e
11/2010.
No Despacho Decisório, às fls. 2702, se transcreve as GFIPs elaboradas pelo contribuinte,
de 1/2010 a 04/2010, para demonstrar que praticamente inexistem lançamentos de
retenção no período, que expliquem os expressivos valores de crédito lançados na matriz
de compensações. Além das GFIPs dos estabelecimentos do CONSÓRCIO
NOVOPERAÇÃO que NÃO TRANSITARAM pela matriz de compensações do contribuinte,
de 05/2010 a 11/2020:

Da mesma forma destaca-se que, na Matriz de apuração dos créditos apresentada pelo
contribuinte constam compensações (planilha de detalhamento às fls 2291) existem valores de
compensações cujas origens declaradas pelo recorrente seriam no mês de fevereiro de 2010, com
origem no estabelecimento detentor do crédito pleiteado, cuja utilização fora atestada pelo
recorrente
Neste caso, dada a homologação tácita de tais compensações, descabido o pedido de
restituição, devendo, neste cenário, o valor ser deduzido na apuração do direito creditório

Erro na Determinação do Detentor do Direito Creditório
No que tange à alegação de legitimidade ativa da Matriz para a solicitação dos
créditos, também se equivoca a recorrente:
Independente do estabelecimento detentor, é a matriz que solicita o
reconhecimento do direito para qualquer dos seus estabelecimentos, conforme apontado pelo
recorrente. Ou seja, quem pede a restituição é o estabelecimento Matriz.
Todavia, quando o faz para peticionar créditos nos quais o estabelecimento matriz
é o próprio detentor, significa dizer que os créditos são apurados naquele estabelecimento. Ou
seja, as notas fiscais, as declarações cotejadas e os recolhimentos (conforme explicado na breve
introdução deste voto) devem sim ser do CNPJ 06.227.817/0001-83. Para os demais
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
38
estabelecimentos, é necessário detalhar seus créditos e débitos (de forma individualizada) para
permitir a correta apuração e controle do Direito Creditório.

PER em Duplicidade
Consultando o Despacho Decisório verifica-se que a autoridade fiscal detectou a
seguinte inconsistência
Os PERs 21738.18294.120615.1.2.15-2390 e 32562.05464.300615.1.2.15-0875
caracterizam, claramente, duplicidade de crédito, por se referirem à mesma nota fiscal, data de
emissão e valores de nota fiscal;
2) Os PERs 02749.84331.120615.1.2.15-0919, 24777.56952.120615.1.2.15-0731 e
31296.89611.300615.1.2.15-0721 caracterizam, claramente, duplicidade de crédito, por se
referirem à mesma nota fiscal, data de emissão e valores de nota fiscal;
Ora, uma vez constatada e objeto de intimação ao recorrente, ainda em 2015
(conforme acostando na instrução), não havendo manifestação do contribuinte, e sendo idênticos
os pedidos, um deverá ser indeferido por duplicidade de pedido e o outro deverá ter o direito
pleiteado analisado.

Erros de Valor Bruto e Base Reduzida apontados para a Retenção declarada nos
PER
Em relação às Notas Fiscais analisadas pela Autoridade Fiscal quando do novo
Despacho Decisório, em 04.07.2022, emitido pela DRF/RJ1 – DEVAT - RESTPREV-PREV-EQAUD,
às fls. 2698, observou o relator do acórdão recorrido que o contribuinte juntou notas fiscais ao
processo na qual o contribuinte lança no campo “valor bruto da nota fiscal”, em seus PERs, não
o valor bruto da nota fiscal, mas a base de cálculo que utilizou para a retenção. Tal caso
decorre do fato de que, em determinadas situações em que se utiliza mão de obra e
equipamentos, a base de cálculo para a retenção de 11% deve ser ajustada, uma vez que o que
se está a tributar é a mão de obra envolvida na obra ou serviço de engenharia, e não o valor de
locação de equipamentos inerentes a determinada tarefa.
Assim sendo, este erro de informação prestada pelo contribuinte, apesar de ser
um dificultador para a análise eletrônica do direito creditório (erro do contribuinte deu causa a
inconsistências) não impede a análise, pois não altera o valor de retenção recolhida, que é o
objeto do cálculo da sobra passível de restituição.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
39
Tais situações demonstram a existência de direito creditório em favor do
contribuinte, são observados na coluna Sobra de Retenção antes das compensações, de sorte
que se observa a existência de saldos passíveis de restituição e, mesmo se desconsiderados
os valores de Retenção, não declarados, os valores apontada no item 39.1 do Acórdão
Recorrido, Se deduzidas as compensações homologadas, direcionam ao valor a ser
reconhecido
Verifica-se que, de fato, o contribuinte, ao praticar equívocos sequenciais sujeita a
análise e a decisão ao chamado Teorema do Acidente Aéreo, como é conhecido o Teorema de
Byes, que calcula probabilidades condicionais.
Da mesma forma que é raro um avião cair por uma única causa, os processos
tributários são formatados com redundâncias (o que se pode observar nos anexos componentes
dos Despachos Decisórios que se findaram em 14 documentos), a fim de garantir a segurança e o
Direito dos requerentes.
Todavia, erros em série tendem a produzir resultado insatisfatório, uma vez que um
erro acaba por potencializar os demais, o que direciona o entendimento da autoridade tributária
para o indeferimento do pleito.
Conclusão
Neste sentido, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, nos seguintes termos, reconhecida a existência do Direito Creditório, no valor
original de R$ 796.780,99 apontado na coluna sobra de retenção antes das compensações
posteriores2, nas quais já foram consideradas:
1) Dedução dos PER em Duplicidade, considerando apenas um dos documentos – ,
quais
sejam
Os
PERs
21738.18294.120615.1.2.15-2390
e
32562.05464.300615.1.2.15-0875 caracterizam, claramente, duplicidade de
crédito, por se referirem à mesma nota fiscal, data de emissão e valores de nota
fiscal; Os PERs 09610.83223.120615.1.2.15-2646 e 28411.41857.300615.1.2.15-
2528 caracterizam, claramente, duplicidade de crédito, por se referirem à
mesma nota fiscal, data de emissão e valores de nota fiscal
2) :Dedução, no cálculo do valor da Nota Fiscal 4, emitida em 13/9/2010, com os
mesmos valores, inclusive de retenção, dado que é repetida em PERs diferentes:
02749.84331.120615.1.2.15-0919,24777.56952.120615.1.2.15-0731
e
31296.89611.300615.1.2.15-0721
dado
que
caracterizam,
claramente,
duplicidade de crédito, por se referirem à mesma nota fiscal, data de emissão e

2 Item 39.1 do Despacho Decisório
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720301/2020-38
40
valores de nota fiscal e que devem ser analisadas num único cálculo para
reconhecimento de direito creditório;
Importa ainda deduzir, dos valores
3) Dedução do valor a Restituir das compensações apontadas pelo Contribuinte (fls
2291), para os meses objeto do pedido e não retificadas em sede de
impugnação, uma vez que estas foram objeto de homologação tácita,
destacando que os respectivos valores deverão ser atualizados para a
competência de origem do direito creditório (2010/05, 2010/07, 2010/08 e
2010/09.

É como voto
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2897
DF CARF MF
Original